Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-25.2019.8.26.0550
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição como pano de fundo ao prequestionamento – Inexistência das omissões apontadas – Acolhimento - Impossibilidade - Questões suscitadas devidamente analisadas e fundamentadas no julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500177-25.2019.8.26.0550/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
ALESSANDRO ANDRADE DIAS DOS SANTOS, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500177-25.2019.8.26.0550/50000 -Voto no 40356 - JS
2
Embargos de Declaração no 1500177-25.2019.8.26.0550/50000
Origem: 1a Vara Criminal/Rio Claro
Embargante: ALESSANDRO ANDRADE DIAS DOS SANTOS
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 40356
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição como pano
de fundo ao prequestionamento
Inexistência das omissões
apontadas
Acolhimento - Impossibilidade - Questões
suscitadas devidamente analisadas e fundamentadas no julgado
- Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos por ALESSANDRO ANDRADE DIAS DOS SANTOS,
em face do acórdão de fls. 243/267, desta C. Câmara que, por
unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso de apelação.
Ainda inconformado e como pano de fundo
ao prequestionamento, o ora embargante aponta omissão no v.
acordão. Salienta que não houve análise dos fundamentos que
ensejariam o afastamento da causa de aumento de pena prevista
no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, ressaltando que para tal
configuração é necessária a demonstração da potencialidade
lesiva da arma de fogo, o que não se verificou no presente caso,
eis que sequer houve a respectiva apreensão. Argumenta, ainda,
que também não houve análise dos fundamentos relativos à
mitigação do regime prisional imposto, notadamente no que diz
respeito às Súmulas 718, do C. STF, e 440, do C. STJ (fls.
01/05).
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500177-25.2019.8.26.0550/50000 -Voto no 40356 - JS
3
Não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Com efeito, o acórdão embargado adotou
seu posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado,
tendo concluído pelo desprovimento do recurso de apelação
interposto em favor do embargante.
Note-se que os embargos de declaração não
são meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de
modificar a conclusão do julgado, conforme se depreende da
decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP,
2a S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j.
13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500177-25.2019.8.26.0550/50000 -Voto no 40356 - JS
4
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não
pode a parte suscitar questão nova (ou seja, que não
constou das razões de apelação) em embargos de
declaração.” (REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min.
Adhemar Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98,
p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco estão
compelidos a analisar a controvérsia à luz de toda a legislação
vigente, mas sim àquela que se entenda pertinente ao caso
submetido a exame, o que ocorreu no caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado, não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Vale esclarecer, ainda, que a reforma da
decisão para a modificação da fundamentação do decisum não é
possível em sede de embargos de declaração, pois importaria em
dar a esse recurso caráter infringente.
Não há necessidade, de outro lado, de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos
legais, bastando a solução explícita das controvérsias para que
tenha ocorrido prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500177-25.2019.8.26.0550/50000 -Voto no 40356 - JS
5
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos
dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve
in casu.
Posto
isto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator